Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-67.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1002193-67.2023.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE CACERES
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e BIANCA APARECIDA CASTRO LOURO
Recorrido: BIANCA APARECIDA CASTRO LOURO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VÍNCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude da negativação, reconhecendo a inexistência do débito no valor de R$ 22,05 9vinte e dois reais e cinco centavos) e determinando o pagamento de indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte fornecedora alega a que no caso em comento teria sido comprovada a relação contratual entre os litigantes e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado. A parte consumidora sustenta que deve ser majorado o quantum reconhecido.
3. Narrou a consumidora que teve seu nome negativado indevidamente que não possui relação contratual com a recorrida.
4. Cumpre esclarecer que a parte fornecedora alegou a existência de relação contratual, contudo, não foi apresentado nenhum contrato firmado entre as partes, apenas extratos sistêmicos.
5. Diante da negativação realizada e da ausência de comprovação de relação contratual, a negativação discutida é indevida.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
7. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
8. Cumpre esclarecer que na demanda de n. 1006506-42.8.11.0006 as partes já discutiram eventual existência de relação contratual, e o judiciário constatou que naquela demanda não havia relação contratual entre as partes, declarando a inexistência da relação e dos débitos discutidos naquela demanda.
9. Contudo, a fornecedora realizou nova negativação.
10. As outras negativações alegadas pela companhia energética já foram baixadas antes mesmo da presente anotação.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recursos conhecidos e não providos.
13. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002193-67.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIANCA APARECIDA CASTRO LOURO - CPF: 064.145.251-97 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024